Tribunal: TJPA
Processo: 0806165-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806165-68.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIO RIBEIRO DO VALE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ART. 217-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO – PROCEDÊNCIA. A prisão preventiva do paciente foi decretada a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sem, contudo, ter o juízo impetrado elencado no
decisum
, de forma concreta, os motivos que justificassem a segregação cautelar, se resumindo a alegar que o sentenciado respondia a outro processo pela suposta prática do crime do art. 241-D, do ECA, fato que já era do seu conhecimento desde quando determinou a soltura do paciente em fevereiro/2017. Assim, não restou comprovado o indispensável
periculum libertatis
e, na ausência de fatos novos que possam justificar um novo decreto preventivo, a revogação da custódia cautelar é medida que se impõe. Precedentes jurisprudenciais. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE MARIO RIBEIRO DA VALE, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE NOVA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIO RIBEIRO DO VALE,

com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 315, §2º, inciso VI
[2]
, 647
[3]
e 648
[4]
, inciso I, todos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém (
id 3240465
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi denunciado por um suposto fato, ocorrido há mais de 06 (seis) anos, como incurso nas sanções dos arts. 217-A,
caput
[5]
, e 71
[6]
, ambos do Código Penal Brasileiro c/c art. 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente
[7]
), e que teve sua prisão preventiva decretada em 27/10/2016.

Aduz que, em 01/02/2017, a custódia cautelar foi substituída por medidas cautelares diversas, as quais foram religiosamente cumpridas, dentre as quais estava o comparecimento mensal à secretaria da Vara, o que correspondeu à quantidade aproximada de 40 (quarenta) vezes.

Assevera que, transcorrida a instrução criminal, em 04/06/2020, o juízo impetrado proferiu sentença penal nos autos da Ação Penal nº 0028040-30.2016.8.14.0401 (
id 3240471
), condenando o paciente à pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como negando a este o direito de recorrer em liberdade, a partir da decretação da sua prisão preventiva, mesmo com o prazo recursal suspenso.

Afirma que, após ter sido colocado em liberdade em fevereiro/2017, o paciente não criou qualquer embaraço à aplicação da lei penal, à garantia da ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, tanto que passou solto a maior parte da tramitação do feito.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, haja vista que o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade com base em um título prisional ilegítimo, sem fundamentação idônea, razão pela qual requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, cumulada com a imposição ou não de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 28/06/2020, deferi o pleito liminar, haja vista que o paciente passou a maior parte da instrução criminal em liberdade e não se tinha notícias de algum fato novo que pudesse motivar um novo decreto preventivo, bem como determinei a expedição do alvará de soltura e a instrução do feito (
id 3252312
).

Em 30/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada na sentença condenatória por ter sido verificado que ele respondia a outro processo pelo crime do art. 241-D, do ECA, supostamente praticado contra uma menor de 06 (seis) anos de idade, o que o fez entender haver risco à ordem pública, já que o paciente demonstrou personalidade voltada à prática delitiva (
id 3263140
).

Em 07/07/2020, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada, sem prejuízo da restauração das medidas cautelares diversas da prisão (
id 3298109
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (...)
§2º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
VI
- deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[3]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[4]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

[5]

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

[6]

Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

[7]

Art. 241-D
. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:
Pena
– reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único
. Nas mesmas penas incorre quem:
I
– facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo, o qual estaria baseado apenas em elementos inerentes ao tipo penal, no que
lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Compulsando os autos, observo que, de fato, o paciente passou a maior parte da instrução criminal em liberdade, pois, preso preventivamente em novembro/2016, foi solto em fevereiro/2017 (
id 3240469
), sendo que a sentença penal condenatória que lhe impôs nova custódia cautelar foi proferida em junho/2020.

Consta da
r. decisum
(
id 3240471
) o seguinte:

“(...)

Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, haja vista que, pelo modo que os crimes foram praticados, prevalecendo-se o agente da condição de tio por afinidade da vítima, companheiro de sua tia materna, dentro de sua própria residência, durante vários anos, praticou abusos sexuais contra criança de tenra idade, com atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, consistentes em toques nas partes íntimas, sexo oral, até a conjunção carnal, mostrando vídeos pornográficos para a vítima, somente cessando as condutas quando a vítima resolveu quebrar o silêncio, contando para a sua genitora, por temer que a prima, filha que nasceria do relacionamento dos tios, viesse a sofrer a mesma violência.

(...)

No caso dos autos
a ordem pública deve ser assegurada, com o encarceramento provisório do réu, que demonstrou periculosidade, havendo informações nos autos de prática do crime do art. 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA, contra outra criança, também sobrinha de sua ex-companheira, tanto que responde a outro processo na Vara (nº 0030122-34.2016.8.14.0401)
, além da necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, considerando a pena aplicada.

Importante também resguardar a integridade psicológica da ofendida, após a condenação do acusado (...).”
(grifo nosso)

Infere-se, portanto, que o aludido decreto carece de fundamentação idônea, pois o juízo impetrado evidenciou circunstâncias elementares do delito, utilizando-se de motivos abstratos e genéricos para justificar a segregação cautelar do paciente, com a simples alegação de ser necessária à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, bem como fazendo referência à Ação Penal nº 0030122-34.2016.8.14.0401, a qual o paciente também responde.

Não se discute a gravidade do crime, em tese, praticado pelo paciente e pelo qual foi condenado no início do mês em curso; todavia,
é preciso ressaltar que, quando o mesmo foi solto em fevereiro/2017, com a concordância do Órgão Ministerial, ele já respondia ao processo suso mencionado, pela suposta prática do delito do art. 241-D, parágrafo único, I, do ECA
, tanto é que a numeração dos supramencionados autos data do ano de 2016.

Outrossim,
de fevereiro/2017 até o presente momento, não se tem notícia de algum fato novo que pudesse motivar um novo decreto preventivo, daí porque não se vislumbra justificativa plausível para a decretação de uma nova custódia cautelar, no momento
, mesmo porque, a condenação, por si só, não tem o condão de fundamentá-la, muito menos a gravidade genérica do crime, sem elementos concretos que a justifiquem com base em fatos ocorridos durante o período em que o réu, ora paciente, estava gozando de liberdade provisória.

Não tendo sido demonstrado pelo juízo de origem, de forma concreta, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva do paciente medida necessária, conclui-se que
não restou

comprovado o
periculum libertatis
,
pressuposto essencial à decretação da segregação cautelar,
de modo que a soltura do paciente é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
ESTUPRO. CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A RESPALDAR O ENCARCERAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM
.

1. A prisão preventiva, não obstante admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, constitui medida excepcional, somente justificada caso demonstrada sua real necessidade, consoante os vetores previstos no artigo 312, do CPP, e fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos.

2.
Apresentada na sentença condenatória fundamentação idônea para a negativa de recorrer em liberdade, com esteio na garantia da ordem pública diante da gravidade dos fatos praticados – estupro de vulnerável, mas, no entanto, respondendo o paciente em liberdade à maior parte da instrução criminal, havendo no caso em tela, um lapso de mais de um ano entre os fatos narrados na denúncia e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, justifica-se a concessão do writ
.

3. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

4. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ/PA, HC 080074-35.2020.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 02/03/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA
.

- A prisão preventiva é medida excepcional, sendo reservada aos casos em que restar evidente o periculum libertatis do indivíduo.

-
Não havendo elementos concretos que justifiquem a imposição da medida extrema, sobretudo levando-se em consideração as condições pessoais favoráveis do paciente e o fato que ele se encontrava em liberdade provisória durante toda a instrução criminal, inexistindo notícias nos autos de alteração da situação fática, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão se mostra adequada, proporcional e suficiente
.”
(TJ/MG, HC 1000020036032900, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 19/05/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO REVOGADA POR EXCESSO DE PRAZO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.

1.
A negativa do direito de recorrer em liberdade, sem fatos novos que justifiquem a medida
, amparada somente no argumento de que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser executada prontamente,
sem qualquer elemento do caso concreto para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, não transitada em julgado ou não confirmada a condenação por Colegiado de segundo grau, torna a prisão ilegal
. Precedentes.

2. No caso,
o ora paciente respondeu ao processo solto e não consta qualquer fato novo a legitimar o indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade
.

3. Ordem concedida para reconhecer em favor do paciente o direito de recorrer em liberdade.”
(STJ, HC 521.628 / PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/10/2019) (grifo nosso)

Ademais, dos documentos colacionados pelo impetrante (
id 3240470
), extrai-se que, após a sua soltura, o paciente não deixou de assistir o feito, comparecendo mensalmente à secretaria do juízo impetrado para declarar o cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas.

Assim, não encontrando o decreto segregativo convincente motivação quanto à necessidade da prisão, à luz do disposto no art. 312, do CPP, em se tratando de paciente ao qual foi concedida liberdade provisória desde o ano de 2017, lhe é assegurada a permanência de tal
status
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tendo em vista a não superveniência de fatos novos que ensejassem a necessidade do seu recolhimento ao cárcere.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a CONCEDO
, para, confirmando a liminar deferida anteriormente, revogar a prisão preventiva do paciente MARIO RIBEIRO DO VALE, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Parágrafo único
. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º).

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 29/07/2020